Tribunal: TJPA
Processo: 0004728-50.2019.8.14.0003
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004728-50.2019.8.14.0003

RECORRENTE: BRUNO MELO DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA OU DE DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
BRUNO MELO DA CONCEIÇÃO
contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no
art. 121, §2º, IV, do Código Penal
(homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
ALEXANDRE CUNHA LIMA
). A defesa sustenta ausência de
animus necandi
e, subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os elementos probatórios autorizam a
impronúncia
por ausência de indícios de dolo de matar;
(ii) verificar se é cabível o
decote da qualificadora
do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas
prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
, conforme o art. 413 do CPP, não sendo exigida certeza quanto ao dolo ou à dinâmica exata dos fatos.

Os autos contêm prova da materialidade e indícios consistentes de autoria — inclusive
confissão judicial
do réu de que efetuou o disparo com arma de fogo, resultando na morte da vítima —, sendo suficiente o juízo de admissibilidade da acusação.

A análise sobre a existência de dolo ou eventual legítima defesa envolve o
mérito do crime doloso contra a vida
, cuja apreciação é de competência do
Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, prevalecendo nesta fase o princípio
in dubio pro societate
.

As
qualificadoras
somente podem ser excluídas na pronúncia quando
manifestamente improcedentes
, o que não se verifica, pois há indícios de que o réu utilizou arma de fogo em circunstâncias que
dificultaram a defesa da vítima
, tese que deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios de autoria e materialidade, sendo desnecessária certeza quanto ao dolo de matar.

A dúvida sobre a intenção do agente ou sobre a configuração da qualificadora deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate.

Somente se admite o decote de qualificadora manifestamente improcedente e destituída de qualquer suporte probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414 e 589; CP, art. 121, §2º, IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por BRUNO MELO DA CONCEICAO contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA. O recorrente foi pronunciado em 18/01/2025 como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal Brasileiro (Homicídio Qualificado mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido), em face da vítima ALEXANDRE CUNHA LIMA, vulgo “Xandy”.

Conforme a denúncia, o crime teria ocorrido em 15 de junho de 2019, na Comunidade Bom Prazer, Curuá/PA, quando o denunciado BRUNO efetuou um disparo com uma espingarda na região do peito da vítima, levando-a a óbito no local. A acusação afirma que o homicídio foi cometido mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, que foi atacado inadvertidamente e desproporcionalmente por um homem armado.

A instrução processual incluiu a oitiva de testemunhas (Daniel Melo, Kalébi Ribeiro da Silva, Cleice Kelly Carvalho da Conceição e Joel Lacerda de Sousa) e o interrogatório do réu. Em juízo, o réu BRUNO MELO DA CONCEIÇÃO admitiu ter disparado a espingarda, alegando que agiu após a vítima retornar à sua casa gritando, insultando-o com um terçado e ameaçando-o, o que assustou seus filhos.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a pronúncia do réu, e a defesa pleiteou a impronúncia por ausência de provas suficientes de autoria e materialidade, ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora.

A defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do CPP, sob a alegação de ausência de dolo de matar (
animus necandi
). Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença de pronúncia.

Em juízo de retratação, o Magistrado de primeiro grau manteve integralmente a decisão recorrida, nos termos do art. 589 do CPP.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito, para que a sentença de pronúncia seja mantida e o réu submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. A Procuradoria enfatizou que a fase de pronúncia se pauta no
in dubio pro societate
e que a análise do
animus necandi
e da qualificadora, salvo improcedência manifesta, compete ao Conselho de Sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto.

Passo à análise do mérito.

I - Da tese de impronúncia / absolvição sumária (ausência de
animus necandi
)

O recorrente postula a impronúncia, alegando insuficiência de indícios de dolo de matar.

Conforme estabelecido pelo art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia exige apenas que o juiz se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. A materialidade delitiva do crime de homicídio foi comprovada pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão do réu BRUNO MELO DA CONCEIÇÃO em juízo.

Quanto à autoria, esta foi atribuída ao réu por meio de depoimentos de testemunhas e pelo próprio interrogatório do acusado, no qual ele confessou ter efetuado o disparo com a espingarda contra a vítima.

A defesa alega a ausência de
animus necandi
, sugerindo que a conduta se limitou a uma agressão, possivelmente em contexto de legítima defesa, visto que a vítima estava ameaçando o réu com um
terçado
. Contudo, a análise detalhada do elemento subjetivo do crime (o dolo), e a determinação se o réu agiu com o propósito homicida ou apenas para lesionar, é uma questão de mérito que deve ser resolvida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri.

Nesta fase, que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), se houver dúvida ou incerteza sobre a intenção do agente, prevalece o princípio do in dubio pro societate. Os indícios presentes nos autos, incluindo a confissão de ter disparado a arma de fogo e o resultado morte, são suficientes para remeter o caso ao Conselho de Sentença.

Portanto, não se vislumbra a manifesta ausência de dolo capaz de justificar a impronúncia ou a desclassificação, sendo necessária a manutenção da decisão de pronúncia.

II - Da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

Subsidiariamente, o recorrente pugna pelo decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido).

A jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte é uníssona no sentido de que as qualificadoras, por envolverem o mérito da acusação, somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes e absolutamente sem qualquer amparo nos elementos dos autos.

No caso em análise, a acusação sustenta que a qualificadora se configura, pois o réu utilizou uma espingarda para atirar no ofendido, caracterizando uma agressão desproporcional e dificultando sua defesa. Embora a defesa argumente que houve uma discussão prévia e que a vítima estava armada com um
terçado
, existe a tese de que o uso do recurso (arma de fogo) após o fim da briga inicial e com a vítima supostamente desarmada ou surpreendida pelo uso da arma, constitui um elemento surpresa.

Diante dessa controvérsia probatória e da existência de indícios mínimos que sustentam a incidência da qualificadora — seja pelo elemento surpresa ou pela desproporcionalidade do armamento utilizado — a exclusão da qualificadora neste momento processual resultaria em usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, a qualificadora deve ser submetida à apreciação dos jurados, conforme o entendimento jurisprudencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a decisão de pronúncia que submete o réu BRUNO MELO DA CONCEIÇÃO a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no Art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, assinado e datado pelo sistema.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025